Tribunal: TJDFT
Processo: 0744792-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744792-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISE ELEONORE DE BRITES AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 205 DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exigir contas c/c destituição de síndica, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica, incluindo contracheques, IRPF e comprovantes de despesas fixas; 2) sua renda líquida mensal, em torno de R$ 7.038,14, é consumida em mais de 65% por despesas essenciais (plano de saúde, condomínio, energia, medicamentos e alimentação), restando apenas R$ 2.417,86 de disponibilidade; 3) o pagamento das custas processuais, no valor de R$ 763,55, comprometeria 31,6% de sua renda residual, atingindo o mínimo existencial; 4) a decisão agravada baseou-se em critérios objetivos (renda bruta, local de residência e posse de veículo), em desconformidade com o Tema 1.178/STJ, que veda o afastamento da presunção de hipossuficiência com base exclusiva nesses elementos; 5) a manutenção da decisão agravada impedirá o acesso à Justiça e culminará na extinção do processo sem resolução de mérito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) restou afastada a presunção de hipossuficiência da parte, mormente por: i) receber rendimentos brutos mensais de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais); ii) residir em área nobre de Brasília (Asa Sul); iii) estar patrocinada por advogada particular; iv) ser proprietária de veículo automotor (uma vez que alega ser contribuinte de IPVA). Ademais, embora alegue suportar gastos extraordinários que comprometem a maior parte de seu salário, esclareço que eventual assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Nesse contexto, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça à parte, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. (...) Ocorre que, embora a agravante tenha rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 como analista da Infraero, o líquido é de aproximadamente 5 salários-mínimos, o que justifica a gratuidade requerida. No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Além disso, o fato de a autora agravante residir em área nobre (Asa Sul) ou possuir veículo (Fiat Punto 2015/2016) não afastam a presunção de veracidade da hipossuficiência por ela declarada, assim como a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (CPC 99 §§ 3o 4o). Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigibilidade das despesas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento da ação de exigir contas. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator